Tribunal: TJDFT
Processo: 0754372-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS E PESSOAIS. SUPOSTOS CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO PARA FINS URBANOS, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE, ESTELIONATO CONTRA RELAÇÕES DE CONSUMO, EXTORSÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO, TODOS EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO PANTSIR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO JUÍZO DAS GARANTIAS. DESCABIMENTO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO PELA PROCURADORIA. REJEIÇÃO. NECESSÁRIO EXAME DE MÉRITO PARA AVERIGUAR SE A DECISÃO É TERATOLÓGICA, ILEGAL OU ABUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. SUSPENSÃO PARCIAL DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. CABIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra decisões proferidas no bojo de investigação criminal que apura suposta organização criminosa voltada ao parcelamento irregular de solo urbano, estelionato, extorsão, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Os impetrantes contestam, entre outras medidas, o sequestro e bloqueio de bens móveis e imóveis, a suspensão do exercício profissional de dois advogados e o indeferimento de pedido de liberação parcial de valores bloqueados para fins pessoais. Alegam nulidades processuais, ilegalidade das decisões e afronta a direitos constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegada nulidade processual em razão da implementação do Juízo das Garantias; (ii) definir se o Mandado de segurança é cabível contra decisões judiciais que determinaram medidas cautelares patrimoniais e pessoais no curso da investigação criminal; (iii) verificar se houve ilegalidade, abuso de poder ou teratologia nas decisões judiciais impugnadas; (iv) apurar se a suspensão parcial do exercício da advocacia viola direito líquido e certo dos impetrantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que tange a alegação de nulidade dos atos judiciais, face à implementação do Juízo das Garantias no âmbito deste Tribunal, por ocasião do exame das ADIs n. 6.305/DF, 6.298/DF, 6.299/DF e 6.300/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a eficácia da lei não acarretará nenhuma modificação do juízo competente nas ações e procedimentos já instaurados no momento da efetiva implementação do Juiz das Garantias pelos Tribunais. Tal entendimento foi firmado pelo Ministro Dias Tofolli em análise do pleito liminar provocado pelas referidas ADIs. Na oportunidade consignou que “(...) não será necessário, a partir do início de eficácia da lei, designar novo juiz para oficiar como juiz de garantias na respectiva investigação."
4. Em que pese a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, o cabimento do presente Mandado de segurança em face das decisões impugnadas demanda exame verticalizado do caso para, assim, verificar a existência de decisão flagrantemente ilegal, teratológica ou abusiva.
5. No caso, os impetrantes são investigados no bojo da Operação denominada Pantsir, por suposta participação em crimes de parcelamento irregular de solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, estelionato contra relações de consumo, extorsão, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, todos em contexto de organização criminosa.
6. A área objeto do parcelamento irregular do solo refere-se a terreno vinculado à Fazenda “Brejo” ou “Torto”, sendo certo que a controvérsia acerca do então denominado “Condomínio Residencial Tomahawk” — atualmente rebatizado como “Jardins do Lago Norte” — remonta à década de 1990 (desde 1995), havendo diversos pronunciamentos judiciais sobre a matéria, inclusive por este Egrégio Tribunal.
7. Presentes indícios suficientes da prática de infrações penais, revela-se legítima a decretação de medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores pertencentes aos investigados, ou registrados em nome de terceiros interpostos, com vistas à futura reparação dos danos causados.
8. Quanto aos bens da esposa de um dos impetrantes, não há que se falar em levantamento de parte destinada a eventual meação, uma vez que é lícita a constrição de bens do casal, com vistas à reparação dos danos causados por infrações cometidas por um dos cônjuges, especialmente considerando que eles são casados sob o regime de comunhão universal de bens.
9. Em que pese a alegação dos impetrantes no sentido de que a data da criação das pessoas jurídicas foi posterior à data em que alguns imóveis foram adquiridos, o Superior Tribunal de Justiça: “[...] conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial, pois o sequestro ou a indisponibilidade dá-se como garantia de futura execução em caso de constatação do ato ímprobo; assim, irrelevante se a indisponibilidade recaiu sobre bens anteriores ou posteriores ao ato acoimado de ímprobo. Precedentes: AgRg no Ag 1.423.420/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011; e REsp 1.078.640/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2010.” (AgRg no REsp n. 937.085/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/9/2012, DJe de 17/9/2012.
10. Diferente do que alega um dos impetrantes, não houve a determinação de bloqueio de conta-salário, sendo certo que os bloqueios de bens e valores seguem legislação de regência e as regras dispostas tanto pelo Conselho Nacional de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça.
11. A suspensão parcial do exercício da advocacia encontra respaldo no art. 319, VI, do CPP, sendo medida proporcional e específica, aplicada apenas para causas relacionadas à atividade investigada, sem afronta ao art. 133 da CF/88 ou às prerrogativas profissionais previstas no Estatuto da OAB.
12. Embora a Defesa alegue que uma das impetrantes atuou como representante da associação dos adquirentes de lotes do condomínio entre 2008 e 2015, há elementos nos autos que indicam a possível prática de crimes no exercício de sua profissão. O nome da referida impetrante está presente no sítio eletrônico do condomínio como responsável pelos processos de regularização da área, com endereço e contatos vinculados a outro impetrante. Isso sugere que, apesar de não figurar formalmente como advogada da associação, ela presta serviços relacionados a atividades potencialmente ilícitas sob suas instruções.
13. Quanto ao outro impetrante, destaca-se que já foi condenado, com sentença confirmada por este Tribunal (acórdão no 1061911), pelos crimes de falsidade ideológica, denunciação caluniosa, fraude processual e calúnia contra Magistrado deste Tribunal.
14. Tais fatos corroboram a necessidade de suspensão, neste momento processual, da atuação de dois impetrantes como advogados em causas relacionadas ao condomínio, a fim de prevenir a continuidade de condutas que possam comprometer a integridade do processo envolvendo a área.
15. Assim, a medida de suspensão parcial do exercício da advocacia se mostra proporcional e adequada às circunstâncias do caso, considerando a gravidade dos crimes e as condições pessoais dos investigados. A medida é específica para causas relacionadas ao condomínio objeto da controvérsia e aos atendimentos em nome das pessoas jurídicas investigadas, garantindo que não haja impedimento total ao exercício da advocacia em outras áreas, em conformidade com o princípio da proporcionalidade.
16. Não há demonstração de violação a direito líquido e certo, tampouco se verificam os requisitos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifiquem a concessão da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo diante de decisão teratológica, ilegal ou abusiva, inexistente no presente caso.
2. As medidas cautelares de sequestro e bloqueio de bens podem alcançar bens formalmente em nome de terceiros, desde que haja indícios de confusão patrimonial e utilização para fins ilícitos.
3. A suspensão parcial do exercício da advocacia, quando fundamentada em indícios de uso da profissão para a continuidade de possíveis crimes, é medida cautelar legítima e proporcional.
4. A alegada nulidade processual em razão da competência do Juízo das Garantias não se sustenta quando a investigação foi iniciada antes da implementação efetiva do Juiz das Garantias, conforme modulação dos efeitos pelo STF.